Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PENAL. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL FUNDADA NO ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA RECONHECIDA. SUPRESSÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO. SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO FATO EM SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque esfaqueou duas pessoas que tentaram impedir o ataque contra a ex-mulher.
2. Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada em depoimentos judiciais e em Plenário. Se a Defesa técnica sustentou em Plenário a inexistência da materialidade em relação à tentativa de homicídio contra a primeira vítima, sob o argumento de que não ficou comprovado o uso de faca, não cabe alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados acolhem a tese defensiva.
3. Não cabe ao Juiz Presidente suprimir quesito obrigatório acerca de qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia para tentar harmonizar a decisão dos jurados na primeira série de quesitos com as demais, pois somente a contradição referente a quesitos da mesma série é que dá margem à anulação do julgamento. Eventual reconhecimento da dita qualificadora não ensejaria contradição com a resposta dada no primeiro quesito por si só, pois os jurados poderiam entender que a segunda e terceira vítimas foram atacados pelo réu para garantir a impunidade de um crime diferente do crime contra a vida, como lesão corporal ou vias de fato. O reconhecimento da qualificadora, caso tivesse sido quesitada, não implicaria, necessariamente, a nulidade do julgamento.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não é possível que a anulação parcial da condenação relativamente à qualificadora possa sujeitar o réu a novo julgamento em relação a essa questão. A qualificadora é elemento acessório que, agregado ao crime, tem a função de aumentar os patamares máximo e mínimo de pena cominada ao delito, sendo dele inseparável. Dessa forma, o reconhecimento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos quanto à exclusão da qualificadora implica, necessariamente, em revolvimento do fato em sua totalidade. Precedentes.
5. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.